Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-80.2024.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ADIAMENTO DO JULGAMENTO PARA AVALIAÇÃO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. MOTIVAÇÃO DESCABIDA. MANUTENÇÃO DO FEITO NA PAUTA DE JULGAMENTO. NO MÉRITO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE ATO JURISDICIONAL MANIFESTAMENTE ILEGAL OU TERATOLÓGICO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 93, § 13 c/c art. 134-A, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.
2. Consoante à jurisprudência consolidada, o mandado de segurança contra ato judicial é medido excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, não se prestando, portanto, para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais, e cuja revisão possui instrumentos recursais específicos.
3. Considerando que não foi apresentado qualquer argumento em sede recursal capaz de alterar a decisão agravada, deve ser mantido o indeferimento da petição inicial e a consequente denegação da segurança.
4. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000015-80.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), AURO ALECIO FABRE - CPF: 527.341.029-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024